Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719931-47.2022.8.07.0020 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVERSON ALENCAR CANDIDO, GABRIEL RODRIGUES DE LIMA, GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS APELADOS: EVERSON ALENCAR CANDIDO, GABRIEL RODRIGUES DE LIMA, GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Intimem-se as Defesas dos apelados EVERSON ALENCAR CANDIDO, GABRIEL RODRIGUES DE LIMA e GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS para as contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID 53046409). Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator